Tribunal: STF
Processo: HC 218028
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 696.770/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33, por entender caracterizada a dedicação a atividades criminosas. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva. O acórdão transitou em julgado em 23/02/2021.



    4. Em 26/09/2021, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante ressalta que não era caso de supressão de instância por ocasião do julgamento no STJ, uma vez que o Tribunal de Justiça, ao examinar a apelação, concluiu não merecer reparo a dosimetria realizada na sentença, encampando as premissas veiculadas em primeira instância. Sustenta, assim, que a Corte Superior deveria ter analisado o pedido. Diz atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição, apontando a insubsistência dos fundamentos pelos quais negada a sua aplicação. Ressalta a primariedade e os bons antecedentes do paciente.



    6. Pretende, em âmbito liminar, a colocação no regime aberto e, no mérito, a observância do redutor no grau máximo, com a confirmação da medida liminar.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, cumpre ressaltar que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato ora impugnado, a Quinta Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a incompetência da Corte para analisar a impetração, por ser substitutiva de revisão criminal e pelo fato de não ter havido discussão da matéria no Tribunal local. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 23/02/2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 17/07/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator